Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008771-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAKELINE GRAMACHO LOPES - CPF: 098.444.121-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 721.019.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ARAUJO BARROSO DE OLIVEIRA - CPF: 045.769.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA TAIS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 068.058.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CRISTINA SANTOS VIANA - CPF: 628.352.993-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0401-13 (VÍTIMA), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0428-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA
COM FUNDAMENTO NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor d
a
paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, com pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
A
liminar
vindicada foi
indeferida e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas, diante da alegada primariedade.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão de decretação da prisão preventiva está devidamente motivada com base na gravidade concreta dos delitos,
evidenciada pelo
modus operandi
articulado e reiterado do grupo criminoso,
aliando ainda
a
existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por procedimentos criminais anteriores e contexto de atuação em grupo estruturado.

4
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal não admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando presente o
periculum
libertatis
e a gravidade concreta da conduta, conforme reiteradamente assentado.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública. 2. A primariedade e a residência fixa não afastam, por si sós, a legalidade da custódia
cautelar."

Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CP,
arts
. 155, §4º, IV, e 288; CPP,
arts
. 311, 312 e 319.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT,
Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmara Criminais Reunidas
;
TJMT,
Enunciado n.º 43, da Turma de Câmara Criminais Reunidas;
STJ, HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017
).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador

Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
JAKELINE GRAMACHO LOPES
,
presa preventivamente
desde
13/03/2025
, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV, e 288, ambos do Código Penal (
furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa
),
apontando como autoridade coatora Juízo da 3ª V
a
ra Criminal da
Comarca de Rondonópolis/MT
, no bojo do APF n.º 1006373-67.2025.8.11.0003
.

A impetrante sustenta
, em síntese, que a prisão preventiva é desprovida de fundamentos cautelares concretos, não se fazendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP
e
, tampouco
,

há
demonstração d
a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a paciente é primária, possui endereço fixo e que eventual referência
a
sua participação anterior em outro procedimento criminal (com resolução por ANPP) não configura antecedente criminal ou indicativo concreto de reiteração delitiva.

Requer, em liminar, a concessão da
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas e a confirmação no mérito da ação mandamental.

A liminar
vindicada
foi indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Juvenal Pereira da Silva
(id.

276188850
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
276477879
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id
.

278052385
).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a
D
e
fesa Pública busca cessar
o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido a paciente

JAKELINE GRAMACHO LOPES
,
presa preventivamente
desde
13/03/2025
, pela suposta prática dos delitos de
furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa
, apontando como
autoridade coatora Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Anote-se, por ser importante, que
na audiência de custódia, após a homologação do
auto de prisão em flagrante
e
a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, o
J
uízo plantonista declinou da competência
em favor d
o Juízo da Comarca de
Cuiabá
,
razão pela qual
o APF
foi
redistribuído ao NIPO,
devido
a
os
fatos
terem
ocorr
ido

nesta
Cidade
.

Em análise ao decreto preventiva,

observa
-se que

a

Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da
ordem pública
, devida a
gravidade concreta dos crimes
,
e para evitar a
reiteração delitiva
. Vejamos excerto da decisão:

Por seu turno, o periculum
libertatis
está consubstanciado na
gravidade concreta do crime
,
evidenciada pelo modus operandi adotado pelo grupo
. A atuação dos agentes demonstra organização prévia e articulada, na qual eles subtraem mercadorias e, imediatamente após o furto, deslocam-se para outras regiões, aproveitando-se da mobilidade proporcionada por veículos particulares ou pelo uso de ônibus interestaduais, que permitem o deslocamento para áreas distantes sem chamar atenção. Tal estratégia de evasão rápida do distrito da culpa, aliada ao emprego de técnicas para dissimular dispositivos antifurto — como o revestimento dos itens com papel alumínio, a fim de evitar o acionamento dos alarmes das lojas vitimadas —, revela um planejamento engenhoso, articulado e uma intenção deliberada de dificultar a recuperação dos bens subtraídos e, sobretudo, a atuação das autoridades.
A probabilidade de reiteração delitiva
é corroborada pelos indícios de que o mesmo grupo estaria envolvido em furtos semelhantes na região do Distrito Federal e entorno, conforme registros anteriores de passagens pela polícia dos envolvidos. Tais circunstâncias revelam a periculosidade da agente e o concreto risco à ordem pública, justificando a aplicação da medida cautelar extrema para evitar a continuidade de atividades criminosas. Para corroborar tal assertiva, ao consultar o sistema informatizado do TJDFT (local de naturalidade e domicílio da custodiada), constata-se o I.P nº 0704621-66.2024.8.07.0008, no qual a custodiada foi colocada em liberdade no dia 27 de julho de 2024, em razão da prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado), e no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 (ECA). Posteriormente, foi oferecido o acordo de não persecução penal ANPP, cujo ajuste foi homologado em 10 de janeiro de 2025 o que revela a renitência da custodiada em se submeter às instâncias formais de controle. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas
”
.
(id.

276174877).

O contexto fático indica que a paciente se associou a um grupo criminoso, articulado e
com divisão de tarefas, objetivando a prática de crime patrimonial, especificamente a prática de furtos em
diversas
lojas
, tal como a
Empresa Riachuelo
, localizada no
Shopping Estação
em
Cuiabá
, que
noticiou que foi vítima de furto perpetrado por 03 (
três
)
mulheres
que adentraram na loja e subtraíram diversos produtos,
como
roupas da Marca
Carters
.

Consta dos autos que a
autoridade policial deu início as investigações
, sendo
informada
p
or agentes da polícia rodoviária federal
que um ve
í
culo GM Prisma
(
placa NHI-0451
)
foi abordado no Munic
í
pio de Barra do Garças
/
MT,
o qual era
conduzido pela pessoa de
FABRÍCIO
ARAUJO BARROSO DE OLIVEIRA,
tendo como
passageiro
s
RAFAELA CRISTINA SANTOS VIANA
,
ANG
É
LICA MARIA SANTOS DA SILVA e MILENA TAIS DOS SANTOS PEREIRA
.

O
ve
í
culo teria sa
í
do de Bras
í
lia com destino a Cuiab
á,
retornando em
m
enos de 24 horas, e
em seu
interior
havia
chinelos e duas bolsas novas, sendo que o condutor e
as
passageir
as
possuem
diversas passagens
p
el
a prática d
o delito de
furto
.

Segundo os agentes públicos que participaram das investigações, o
modus operandi

do grupo indicava
que parte do grupo criminoso também se desloca
ria
por ônibus
para levar o produto do crime. Assim, a polícia rodoviári
a
federal deu início a abordagem dos ônibus com destino à Brasília, logrando êxito em apreender a paciente.

Neste sentido, consta do
B
oletim de
O
corrência
n. 3263832250313144559 – PRF (id. 187035186 - Pág. 3)
e do Termo e Apreensão (id. Num. 276174877 - Pág. 60)
que
a paciente transportava no ônibus os produtos do furto, sendo apreendidas
com elas
: Roupas da loja Riachuelo e
Carter's
(28,50kg)
,

Roupas
da loja
C&A
(
10,50KG
),
Roupas
da loja
Renner
(
29,95kg
) e
Roupas
da loja
Marisa
(
31,00kg
). Vejamos excerto do boletim de ocorrência
:

“
a
autora desse delito estaria viajando da referida cidade até Brasília a bordo de um ônibus de linha interestadual, levando consigo os produtos do furto. Aprofundando nas informações, esta equipe logrou êxito em identificar o referido ônibus como sendo o
Mbenz
/
Mpolo
Paradiso, cor vermelha e placa PQS3483, da Empresa Expresso São Luiz, conduzido por
Lucélio
Fernandes de Oliveira, CPF 316.861.761-04. Ato contínuo, a equipe abordou o referido ônibus e conseguiu localizar a suposta autora do furto, a
Sra

Jakeline
Gramacho Lopes, passageira da poltrona nº

4. Indagada sobre sua viagem a Cuiabá, disse ter ido visitar a tia e buscar umas roupas de bazar pertencentes a essa mesma tia para revenda em Brasília, onde reside. Porém, não soube dizer ao certo onde essa tia morava, nem o porquê de adquirir essas roupas em Cuiabá. Do mesmo modo, num primeiro momento, disse não que tinha bagagens embaixo no bagageiro. Depois, com extremo nervosismo, admitiu que tinha, entregando os tickets (em anexo) à equipe PRF. Ao fiscalizar essas bagagens, a equipe encontrou, em sacos estilo bags, uma grande quantidade de roupas novas de várias marcas: Renner, Riachuelo, Marisa,
Carter's
e C&A. Destaca - se, que essas roupas estavam, na sua maioria, com cabides, etiquetas de valores e dispositivo
anti
- furto, utilizado pelas lojas de confecções. Destaca - se, ainda, que junto com as roupas havia várias sacolas revestidas artesanalmente com papel alumínio, aparentando ser dissimuladores dos dispositivos
anti
- furto. A
Sra

Jakeline
negou qualquer envolvimento ilícito acerca das roupas. Porém, em apoio a essa equipe PRF, foi realizado contato com a DERF de Cuiabá, comandada pelo delegado Sr. Arnon Osni Mendes Lucas, que informaram que já estavam fazendo diligências desde o momento do furto e confirmaram que essas lojas sofreram furtos na data de 12/03/2025, e que já estariam inclusive em contato com os
PRFs
de Barra do Garças, que haviam abordado um veículo suspeito de ter participado do ilícito. Diante da confirmação dos fatos, a
Sra

Jakeline
admitiu que teria ido à Cuiabá apenas para buscar as roupas, produto do furto, porém acabou indo às lojas e praticando o delito junto com outras pessoas. Diante disso, foi dada voz de prisão em
fragrante
a
Sra

Jakeline
pela prática do crime de furto e associação criminosa, e encaminhada ilesa e com uso de algemas junto com o produto do furto, à Polícia Civil de Rondonópolis para as devidas providências
”.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva ou prisão cautelar (“
carcer
ad custodiam”), poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo: “
Fumus
Commissi
Delicti
” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e o “
Periculum
Libertatis
” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, podendo ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

No caso versando, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento dos agentes públicos
estaduais e federais
que realizaram a prisão em flagrante, além do auto de apreensão
.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir da declaração dos agentes públicos que, ao realizarem a
abordagem
do ônibus
,
lograram êxito em
apreender com a paciente o produto do furto
.

Além disso, a própria paciente declarou aos policiais militares, no momento da abordagem, que
a sua participação, inicialmente, seria no transporte da
res furtiva
, contudo, acabou se envolvendo ativamente na prática delitiva, realizando presencialmente o furto
.

Logo, o
fumus
comissi

delicit
, consistente na existência da materialidade e indícios de autoria, se encontra presente, porquanto há sinal da ocorrência do crime e evidente a probabilidade de que a paciente o tenha perpetrado ou se associado ao
grupo criminoso para a prática delitiva
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, para a Garantia da Ordem Pública, para a Garantia da Aplicação da Lei Penal ou para a Ordem Econômica, também se acha evidente nos autos.

Isso porque, como fundamentado pela autoridade coatora,
o
modus operandi

d
o grupo criminoso, demonstrando
“
organização prévia e articulada, na qual eles subtraem mercadorias e, imediatamente após o furto, deslocam-se para outras regiões, aproveitando-se da mobilidade proporcionada por veículos particulares ou pelo uso de ônibus interestaduais, que permitem o deslocamento para áreas distantes sem chamar atenção
”
.

Aliado, ainda,

“
a estratégia de evasão rápida do distrito da culpa, aliada ao emprego de técnicas para dissimular dispositivos antifurto — como o revestimento dos itens com papel alumínio, a fim de evitar o acionamento dos alarmes das lojas vitimadas —, revela um planejamento engenhoso, articulado e uma intenção deliberada de dificultar a recuperação dos bens subtraídos e, sobretudo, a atuação das autoridades
”
,
evidencia
m
a gravidade concret
a
do
s
crime
s
, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Som
e
-se a isto, que
o risco de reiteração delitiva está retratado pela existência de feito criminal pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado), e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/1990 (ECA) (IP. 0704621-66.2024.8.07.0008, em trâmite no TJDF), a constituir fator concreto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, nos termos do Enun
ciado
Orientativo
n. 6
, da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado n
.
º 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(
...
)

Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(
...
)

Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
...
)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JAKELINE GRAMACHO LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025